Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Competência. Violência doméstica. Ameaças. Contravenção penal de vias de fato. Lugar do crime. Conexão. Local onde ocorreu o maior número de infrações. Prevenção.
1 – Aplica-se a regra de competência prevista no art. 70 do CPP – lugar da infração - aos crimes cometidos em contexto de violência doméstica.
2 – Se a vítima foi ameaçada pelo ex-companheiro por telefone e, dias depois, na residência dele, no Município de Cabeceiras - GO, sofreu outra ameaça e contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar, há conexão entre as infrações.
3 – Reconhecida conexão entre as infrações, prevalecerá a competência do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade, e pela prevenção (art. 78, II, “b” e “c”, do CPP).
4 – Recurso não provido.